Tribunal: TJES
Processo: 5004218-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004218-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISRAILLON ALVES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE ARACRUZ E IBIRAÇU - 3ª VARA CRIMINAL REGIONAL

RELATOR: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004218-79.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
FRANCISRAILLON ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSOILDO PEREIRA - ES31251-A

IMPETRADO:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISRAILLON ALVES DE SOUZA contra ato do JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU/ES, que decretou a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico com envolvimento de menor e corrupção de menores (inciso VI, do art. 40 e arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990). A defesa alega carência de fundamentação concreta, ausência de indícios de autoria, vulnerabilidade social e dependência química, requerendo a substituição da custódia por internação provisória ou medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública; (ii) estabelecer se a condição de dependência química e a natureza do delito autorizam a substituição da prisão por internação provisória (inciso VII do art. 319 do Código de Processo Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via do Habeas Corpus revela-se inadequada para o exame aprofundado de autoria e materialidade, bastando indícios suficientes para o suporte da custódia cautelar.

A prisão preventiva mostra-se adequada ao caso em virtude de a pena máxima abstrata dos crimes imputados superar 4 anos, conforme o inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta justifica a segregação para garantia da ordem pública, ante a apreensão de vultosa quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, crack, cocaína e haxixe) e a atuação conjunta com adolescentes.

O risco real de reiteração delitiva demonstra-se pelo histórico criminal do paciente, o qual responde a ação penal por homicídio qualificado e possui registros por violência doméstica.

Circunstâncias favoráveis e vulnerabilidade social não obstam a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

A internação provisória (inciso VII, do art. 319, do Código de Processo Penal) exige, cumulativamente, crime praticado com violência ou grave ameaça e laudo pericial oficial de inimputabilidade, requisitos ausentes na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A vultosa quantidade e diversidade de drogas, somadas ao envolvimento de menores, constituem fundamentação idônea para a prisão preventiva.

O histórico criminal por delitos graves indica periculosidade social e risco de reiteração, autorizando a custódia para garantia da ordem pública.

A ausência de violência ou grave ameaça no crime e a falta de laudo pericial de inimputabilidade impedem a substituição da prisão por internação provisória.

Eventual condição de dependência química deve receber assistência estatal dentro do sistema prisional, sem que isso resulte em soltura imediata.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 244-B da Lei 8.069/1990 (ECA); arts. 33, 35 e inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006; arts. 282, 312, inciso I do art. 313 e inciso VII do art. 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP; STJ, HC 609.335/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004218-79.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: FRANCISRAILLON ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSOILDO PEREIRA - ES31251-A

IMPETRADO:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANCISRAILLON ALVES DE SOUZA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5000153-58.2026.8.08.0059, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 244-B, do ECA.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, pautada em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, bem como a violação ao princípio da presunção de inocência ante a utilização de processos criminais ainda em trâmite como fundamento idôneo para a custódia cautelar. Outrossim, aduz a inexistência de indícios suficientes de autoria, ressaltando que nada de ilícito foi encontrado em posse direta do paciente, e destaca a condição de extrema vulnerabilidade do paciente, que é dependente químico e aguardava internação psiquiátrica à época do fato.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 18636180, pp. 18/21) que, no dia 09 de fevereiro de 2026, no Município de Fundão/ES, o paciente FRANCISRAILLON ALVES DE SOUZA e o corréu KAIQUE ALVES DO SANTO foram detidos em flagrante delito. Segundo os relatos dos agentes militares, o grupo tentou empreender fuga ao notar a presença policial em local estigmatizado pelo tráfico intenso. Na ocasião, foram apreendidas vultosas quantidades de entorpecentes dispensadas pelos acompanhantes do paciente, totalizando 108 buchas de maconha, 182 pedras de crack, 73 papelotes de cocaína e 06 unidades de haxixe, além da quantia de R$ 1.068,10, em espécie.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria. À luz desse compasso, é necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria para o suporte da custódia cautelar.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Sob tal ótica, transcrevo:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que a imposição da prisão provisória está condicionada à análise do cabimento (art. 313, CPP), da necessidade (art. 312, CPP) e da adequação (arts. 282, 319 e 320, CPP). No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão é adequada, visto que a pena máxima em abstrato para os crimes de tráfico e associação supera os 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, este último consubstanciado na garantia da ordem pública. À luz desse compasso, a decisão que manteve a custódia registrou fundamentos concretos (ID 18636180, pp. 04/06):

“
(...) a gravidade em concreto da conduta imputada é acentuada, em especial pelo envolvimento de adolescentes [...] o que evidencia maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do agente. Ademais, no que tange ao risco de reiteração delitiva, o histórico criminal do acusado Francisraillon Alves de Souza demonstra sua contumácia na seara penal [...] responde a ação penal pela suposta prática de crime doloso contra a vida.”

Nesse panorama, verifica-se a gravidade demonstrada pela diversidade e quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o contexto de atuação conjunta com menores de idade. Tais circunstâncias, aliadas ao histórico criminal do paciente, que responde a processo por homicídio qualificado e possui registros de violência doméstica, indicam a periculosidade social do agente e o risco real de reiteração delitiva.

Arrimado em tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração de elementos reais indicadores de que o acusado, em liberdade, colocará em risco a ordem pública (AgRg no HC 651013/SP). Dessarte, ao menos em sede de cognição sumária, a custódia está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a paz social e evitar a continuidade das atividades ilícitas.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar, revelando-se insuficientes as medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Ainda que a defesa apresente laudo médico de dependência química, tal condição não possui o condão de, por si só, elidir a necessidade da segregação quando presentes os requisitos autorizadores.

Digno de nota ressaltar, ainda, que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, como a alegada vulnerabilidade social, não impedem a prisão cautelar se verificados os requisitos legais (HC 609.335/MG). À luz deste compasso, a interrupção do tratamento psiquiátrico por força da prisão, embora lamentável sob a ótica humanitária, não sobrepõe a imperiosidade da garantia da ordem pública frente à gravidade dos fatos narrados.

Quanto à manifestação da Defesa no ID 19464149, que pugna pela substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória prevista no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, entendo que o pleito não merece acolhimento. Para a aplicação da referida medida, o dispositivo legal exige, de forma cumulativa, que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça e que existam laudos periciais concluindo pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente, aliado ao risco de reiteração.

Nada obstante o detalhado Relatório de Acompanhamento Psicossocial emitido pelo CAPS I de Fundão/ES, o qual atesta o uso abusivo de entorpecentes e a necessidade de tratamento intensivo, não se verifica nos autos a instauração de incidente de insanidade mental com a devida conclusão pericial acerca da capacidade de autodeterminação do paciente ao tempo da ação.

Ademais, embora o paciente possua histórico de crimes violentos, a natureza do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pelos quais foi preso em flagrante, não ostenta o requisito da violência ou grave ameaça à pessoa exigido pelo preceito legal invocado para a substituição.

Dessa forma, a segregação em unidade prisional permanece como a única medida apta a interromper o ciclo delitivo e a atuação de suposta organização criminosa, notadamente diante da informação ministerial de que o paciente integraria a denominada "Tropa do França", vinculada ao Comando Vermelho. A condição de dependente químico deve ser assistida pelo Estado dentro do sistema prisional, sem que isso implique na soltura ou transferência imediata para hospital custódia sem o devido respaldo pericial oficial.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)